Tribunal: STF
Processo: Rcl 67856
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arouca Empreendimentos S.A. alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes descumprido, no processo n. 0000367-69.2018.5.06.0141, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), na qual determinada a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    A reclamante narra que o órgão reclamado deixou de suspender o andamento do processo de origem em razão da preclusão da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da execução.



    Argumenta que a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, no RE 1.387.795/MG, foi clara ao determinar a suspensão de todos os processos, em âmbito nacional, sem trazer qualquer exceção ou impor requisitos.



    Requer o sobrestamento do processo originário até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulada a suspensão da reclamação trabalhista, com fundamento na determinação de sobrestamento proferida do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Consoante já dito anteriormente, aquela Decisão do STF que manda suspender a execução até o julgamento do Tema 1.232 é dirigida exclusivamente à execuções trabalhistas nas quais ainda se está em discussão a possibilidade de inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução, de empresa integrante do mesmo grupo econômico que não participou da fase de conhecimento. 



    Por conseguinte, não se aplica ao caso concreto do autos, pois esta discussão  se encerrou há muito tempo neste processo. A questão decidida por este juízo originário nestes termos, além de revisada e confirmada pela instância superior, tornou-se definitiva e imutável a partir de 13/02/2022. sendo defeso a este juízo reabrir discussão acerca de matéria preclusa. 



    Destarte, insta a este juízo, mais uma vez, rejeitar a pretensão da executada AROUCA EMPREENDIMENTOS S/A, restando mantidos, em todos os seus termos, os pronunciamentos judiciais anteriores proferidos nestes autos quanto ao mesmo pedido. Dê-se ciência.  



    De acordo com o ato reclamado, a discussão sobre a inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa desde o ano de 2022, não comportando rediscussão. 



    De fato, no feito subjacente, não há regular impugnação pendente de apreciação, não subsistindo razão para o sobrestamento requerido.



    A circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente